Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-28.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001944-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDIOMAR POQUIVIQUI RIBEIRO - CPF: 041.577.821-27 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente de acidente de trabalho ocasionou redução da capacidade laborativa, condição necessária para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa da parte apelante para o exercício do trabalho habitualmente exercido.

4. O auxílio-acidente requer a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não foi constatado no presente caso.

5. Jurisprudência do STJ reitera que o benefício não se destina a indenizar a mera existência de lesão sem repercussão na capacidade para o trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O auxílio-acidente é devido apenas quando a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitualmente exercida."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SIDIOMAR POQUIVIQUI RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1001944-28.2023.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 237097198):

“
VISTO.

SIDIOMAR POQUIVIQUI RIBEIRO
ajuizou ação de concessão de auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de trabalhador braçal.

Relatou que foi vítima de acidente de trabalho em 16/10/20211, quando prestava serviços na empresa ANDRE BELLANDI, desempenhando a função de auxiliar de operador de máquinas. Na ocasião, estava realizando suas atividades e seu colega acidentalmente passou o maquinário em cima de seu pé causando a amputação de dois ou mais artelhos.

Relatou que recebeu auxílio doença por acidente de trabalho nº 549.354.949-9 em 20/12/211. Todavia, ainda que o sinistro ocorrido tenha causado sequelas que reduziram, permanentemente, sua capacidade laboral, o benefício de auxílio doença foi cessado sem mesmo realizar a avaliação de eventual perda funcional.

Assim, requereu que o INSS conceda o benefício do auxílio acidente (id.
108493321
).

Realizada perícia médica, o laudo foi juntado no id. 148360032

O autor impugnou o laudo pericial (id. 110879330).

O INSS contestou a ação e alegou que o próprio laudo pericial produzido em juízo asseverou que a parte autora não se encontra acometida de moléstia que induza incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas, requisito inafastável para a concessão de benefício por incapacidade. Portanto, requereu a confirmação do ato administrativo que indeferiu/cessou o benefício pretendido, com a consequente improcedência do pedido formulado na inicial (id. 152006794).

O autor impugnou o laudo pericial alegando que o art. 104 do Decreto 3048/99, dispõe que para auferir o auxílio acidente basta que haja uma sequela definitiva, que implique em redução da capacidade para o trabalho e para um trabalhador que realiza atividades braçais e passa boa parte do dia em posição ortostática (em pé), sobrecarregando os seus membros inferiores, há caracterização da redução da capacidade laborativa, pois constatada “diminuição parcial dos movimentos do tornozelo esquerdo” (id. 152984427).

Em seguida, o autor impugnou a contestação (id. 154548159).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido o auxílio acidente, sob a alegação de que sua capacidade laboral foi reduzida em razão das sequelas físicas advindas de acidente de trânsito durante o expediente.

Pois bem. O benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86,
in verbis
:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho, resultar sequela que implique redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independentemente de reabilitação profissional.
”

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, são exigidas duas condições para que se conceda o benefício de auxílio acidente. A primeira, que haja uma relação de causalidade entre o trabalho e a moléstia. A segunda, que a doença tenha gerado redução ou perda da capacidade para o trabalho que se exercia anteriormente.

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os requisitos para receber o auxílio acidente.

Com efeito, no exame pericial realizado pelo médico, Almyr Danilo Marx Neto, sob o crivo do contraditório, consta que o autor
“A avaliação pericial evidenciou que o periciando é portador de sequelas de esmagamento e amputação traumática do membro inferior (CID-10 T93.6) esquerdo, especificamente amputação traumática parcial do 1º e 3º dedos do pé esquerdo, condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente típico) ocorrido em 06.10.2011. Portanto, a Data de Início da Doença (DID: 06.10.2011) corresponde à data do referido acidente.”

O
expert
consignou que
“o periciando negou apresentar restrições às atividades laborativas. Além disso, o exame físico não evidenciou alterações na marcha ou em mudanças posturais. O exame do pé esquerdo constatou amputação parcial do 1º dedo – ao nível da falange distal – e do 3º dedo; não foi constatada a amputação parcial do 2º dedo. Força muscular dos demais segmentos funcionalmente preservada.”

Concluiu que:
“A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente).”

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem, neste momento, direito à percepção de auxílio acidente, porquanto não houve a demonstração da redução da capacidade para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica, restou claramente atestado que as
sequelas indicadas (amputação traumática parcial do 1º e 3º dedos do pé esquerdo) não implicam em redução da capacidade de trabalho do periciando à ocasião do acidente.

Segundo o perito
“a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual”
(trabalhador rural).

A despeito da inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou que o examinado tenha sofrido lesões com o acidente de trânsito e acidente típico durante o trabalho, apenas afirmou que não há limitação funcional incapacitante nos membros analisados.

Aliás, o autor pode, ainda, voltar ao mercado de trabalho desempenhando qualquer outra função, considerando que tem 32 anos de idade e a amputação parcial do 1º e 3º dedos do pé esquerdo ocorrida em 2011 não o impede de trabalhar e nem reduz sua capacidade laboral.

Nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
O recebimento do auxílio-acidente pressupõe haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida. Decisão monocrática.” (TJRS - AC 70049265739, Órgão Julgador: Décima Câmara Cível, Relator(a): Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgamento: 01/08/2012, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2012).

Assim sendo, tendo o laudo pericial atestado a ausência de incapacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
SIDIOMAR POQUIVIQUI RIBEIRO
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora,
intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária
, de acordo com a tese firmada no
Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que apresenta sequela de acidente de trabalho que implica em perturbação e limitação funcional.

Aduz que o perito nomeado pelo juízo
a quo
reconheceu a amputação de membros inferiores do segurado e a presença de sequelas que diminuíram a amplitude dos movimentos dos dedos atingidos.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça é enfático quanto ao direito à concessão do auxílio-acidente, nos casos em que sobrevier lesão, ainda que mínima.

Pontua, outrossim, que a consideração do laudo pericial impugnado, sem o confronto e a análise das demais provas constantes do processado configura cerceamento de defesa.

Por essas razões, requer “
o
PROVIMENTO
do presente recurso de APELAÇÃO com a consequente
REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA
, nos termos da fundamentação retro, para determinar a concessão do auxílio-acidente
” (ID. 237097200).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 237097204).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo julgamento da demanda sem a participação processual do Ministério Público (ID. 239530668).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SIDIOMAR POQUIVIQUI RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1001944-28.2023.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que SIDIOMAR POQUIVIQUI RIBEIRO ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE - B94
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária a conceder o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico em 06.10.2011 e, em decorrência de amputação traumática de dois ou mais dedos (CID10 S98.2), percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 20.12.2011 a 28.02.2012, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 237097183).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 237097198).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 237097183):

“[...]

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Sidiomar Poquiviqui Ribeiro constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

2. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Apesar do periciando apresentar sequelas de acidente de qualquer natureza,
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

8. O fato de ter que fazer mais força utilizando o pé não lesionado, acarreta picos de pressão da carga/alteração funcional do pé não amputado?

Não. Segundo Manfio (2001), observa-se que na posição em pé, equilibrado, aproximadamente 60% do peso corporal está distribuído no calcanhar, no máximo 5,2% localiza-se no meio do pé, 31% a 38% localiza-se na cabeça dos metatarsos e no máximo 2% nos dedos.

9. Existe déficit biomecânico permanente? Existe perda de equilíbrio? Está comprometida a função do passo?

Não que implique redução da capacidade laborativa. Não. Não.

[...]

14. Há limitação funcional no membro lesionado?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

15. A perda de segmento ao nível do tarso está exemplificada no quadro 5 do Regulamento da Previdência Social. Na sua opinião, a lesão do periciado se enquadra nesta situação ou algum outro quadro?

Não.

16. Caso não se enquadre, houve perda parcial de parte óssea de um segmento? Esta perda equivale à perda de um segmento?

Sim. Sim, porém não equivalente às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

[...]

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Prejudicado, pois
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Capacidade atual para as atividades laborativas habituais.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Prejudicado, pois
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Sim.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Não
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

No que se refere à sustentada contradição do laudo pericial com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024